Tribunal: TJDFT
Processo: 0013037-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13156601, intime-se a credora MARIA NAIR COELHO DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos o original da certidão de precatório expedia à fl. 44 do ID 7876791, de forma a provar a titularidade do precatório. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto